Tribunal: TJSP
Processo: 1012576-88.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação improcedente – Aquisição do imóvel verificada em pleno curso da execução – Imóvel então não registrado em nome da exequente/alienante, mas em nome do anterior titular do domínio – Cenário diante do qual se exigia que o adquirente providenciasse ou reclamasse certidões de distribuição em nome dos alienantes, nos

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação improcedente – Aquisição do imóvel verificada em pleno curso da execução – Imóvel então não registrado em nome da exequente/alienante, mas em nome do anterior titular do domínio – Cenário diante do qual se exigia que o adquirente providenciasse ou reclamasse certidões de distribuição em nome dos alienantes, nos termos do que dispõe o art. 792, §2o, do CPC – Adquirente que, bem ao revés, dispensou os alienantes da exibição das certidões – Omissão especialmente relevante no caso, por se qualificar o adquirente como corretor de imóveis – Consideração, ademais, de a compra e venda ter-se dado por valor bastante inferior ao valor de referência do imóvel – Má-fé caracterizada, em consonância com o enunciado da Súmula 375, parte final, do STJ – Outros imóveis pertencentes à executada não podendo ser considerados para efeito de aferição da insolvência, já que todos eles se apresentam gravados, um deles por cláusula de impenhorabilidade, outro por penhoras antecedentes e ulteriores ao negócio inquinado – Bem proclamada a fraude de execução.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012576-88.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIO FAY, é apelado DOIS A ESTAMPARIA TEXTIL LTDA..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
2
19a Câmara
Apelação no: 1012576-88.2017.8.26.0009 (processo digital o.v.)
Comarca: CAPITAL - 4a Vara Cível do Fórum Regional de Vila Prudente
Apelante: MARIO FAY (o.v.)
Apelada: DOIS A ESTAMPARIA TÊXTIL LTDA.
Partes: LUCIA ALVES MOREIRA MOSCA e SANDRO MOSCA
MM. Juíza de primeiro grau: Cláudia Ribeiro

Voto no 34.667
Apelação Embargos de terceiro Sentença de rejeição do
pedido Irresignação improcedente Aquisição do imóvel
verificada em pleno curso da execução Imóvel então não
registrado em nome da exequente/alienante, mas em nome do
anterior titular do domínio Cenário diante do qual se exigia
que o adquirente providenciasse ou reclamasse certidões de
distribuição em nome dos alienantes, nos termos do que
dispõe o art. 792, §2o, do CPC Adquirente que, bem ao revés,
dispensou os alienantes da exibição das certidões Omissão
especialmente relevante no caso, por se qualificar o
adquirente como corretor de imóveis
Consideração,
ademais, de a compra e venda ter-se dado por valor bastante
inferior ao valor de referência do imóvel
Má-fé
caracterizada, em consonância com o enunciado da Súmula
375, parte final, do STJ
Outros imóveis pertencentes à
executada não podendo ser considerados para efeito de
aferição da insolvência, já que todos eles se apresentam
gravados, um deles por cláusula de impenhorabilidade, outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
3
por penhoras antecedentes e ulteriores ao negócio inquinado
Bem proclamada a fraude de execução.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por
MARIO FAY em face de DOIS A ESTAMPARIA TÊXTIL LTDA..
Diz o embargante, em síntese, que, em 9.11.16,
adquiriu dos executados Lucia Alves Moreira Mosca e Sandro Mosca o
imóvel objeto da matrícula 225.671 do 6o Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo, não havendo, na época, nenhuma restrição sobre o bem. O
preço foi pago no ato da lavratura da escritura de compra e venda e
desde então o embargante exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel.
Contudo, foi o embargante surpreendido com a notícia de que, em
processo de ação monitória proposta pela embargada em face de Cabeça
Dinossauro Confecções Ltda. EPP, em fase de cumprimento de sentença,
foi desconsiderada a personalidade jurídica desta última, incluindo-se os
sócios Lúcia e Sandro vendedores no polo passivo, e, mais, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
4
proclamada fraude de execução em relação ao negócio celebrado entre
eles e o embargante. Sustenta, mais, que, à época da lavratura da
escritura, os embargantes declararam a inexistência de ações, além de ter
a executada Lucia sido citada apenas em 29.3.17, posteriormente à
lavratura da escritura pública de compra e venda, que se deu em 8.2.17;
não tendo sido ainda citado o coexecutado. Ademais, a executada Lúcia
possui bens em seu nome, embora não levados a registro, pelo que se
depreende de escritura de doação em que figura ela como donatária.
Donde a demanda.
A
r.
sentença
rejeitou
os
embargos,
responsabilizando o embargante pelas verbas da sucumbência, fixada a
honorária em 10% sobre o valor da causa (fls. 187/190).
Apela o vencido, sustentando, inicialmente, a
possibilidade de juntada de novos documentos com a apelação, o que
demonstraria a existência de outros bens em nome dos executados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
5
capazes de garantir a execução. Quanto ao mais, argumenta o que segue,
em síntese: (a) o art. 54, parágrafo único, da Lei 13.097/2015 é claro ao
estabelecer que não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé situações
jurídicas não constantes da matrícula do registro de imóveis, como no
caso, o que justificava a dispensa de emissão de certidões negativas de
distribuidores; (b) afora a ausência de ônus sobre o bem à época do
negócio, os vendedores declararam expressamente a inexistência de
ações, obrigando-se à substituição do imóvel em caso de evicção; (c)
consta também da escritura pública de compra e venda que o escrevente
responsável pela respectiva lavratura realizou consultas à central de
indisponibilidade em nome dos executados, nada constando daquele
cadastro; (d) embora tenha formação como corretor de imóveis, o
apelante não atua na área de compra e venda, mas tão-somente de
administração de bens de terceiros, voltados a locação, devendo ser
afastada a presunção de que teria ele conhecimento dos trâmites do
negócio; (e) embora a consulta ao cadastro Fenys do Brasil tenha
apontado pendências financeiras, acreditou o apelante que seriam elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
6
regularizadas, uma vez que tinham os executados patrimônio
considerável e suficiente para cobrir aquelas pendências; (f) a lavratura
da escritura de doação e o pagamento do ITCMD são suficientes a
demonstrar a propriedade dos bens por parte da executada Lúcia, não
tendo o sentenciante observado, mais, que os doadores, João Alves
Moreira e Vanda Scucuglia Moreira, faleceram em 5.5.18 e 19.5.18,
respectivamente, fazendo extinguir o usufruto e a cláusula de
impenhorabilidade; (g) referidos imóveis recebidos em doação não são,
tampouco, utilizados para fins de moradia, uma vez que são objetos de
locação, em que figura como locadora a executada Lúcia; (h) afora os
imóveis recebidos em doação, os executados são titulares de outros
imóveis, livres e desembaraçados, cujos valores, somados, alcançam R$
1.138.405,00 a título de valor venal de referência, valor certamente maior
se considerados os parâmetros de mercado (fls. 198/213).
2. Recurso tempestivo (fls. 197 e 198), preparado
(fl. 214) e respondido (fls. 232/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
7
É o relatório do essencial.
3. O litígio em exame há de ser solucionado à luz
do que dispõe o art. 792 do CPC, já em vigor à época da alienação
inquinada, assim redigido:
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é
considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em
direito real ou com pretensão reipersecutória,
desde que a pendência do processo tenha sido
averbada no respectivo registro público, se
houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do
bem, a pendência do processo de execução, na
forma do art. 828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do
bem, hipoteca judiciária ou outro ato de
constrição judicial originário do processo onde
foi arguida a fraude;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
8
IV - quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz
de reduzi-lo à insolvência;
V - nos demais casos expressos em lei.
§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz
em relação ao exequente.
§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a
registro, o terceiro adquirente tem o ônus de
provar que adotou as cautelas necessárias para
a aquisição, mediante a exibição das certidões
pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor
e no local onde se encontra o bem.
§
3o
Nos
casos
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, a fraude à execução
verifica-se a partir da citação da parte cuja
personalidade se pretende desconsiderar.
§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz
deverá intimar o terceiro adquirente, que, se
quiser, poderá opor embargos de terceiro, no
prazo de 15 (quinze) dias”.
No caso, uma vez que o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
9
sentença em exame decorre de ação monitória proposta no ano de 2009, é
de se presumir que a pessoa jurídica cuja personalidade foi
desconsiderada, para efeito de inclusão dos executados/alienantes no
polo passivo da execução, já estivesse citada na data em que se verificou a
alienação inquinada, quer tenha o negócio se dado na data do
compromisso de compra e venda (cujo instrumento não conta com firmas
reconhecidas, fls. 21/24), quer em 8.2.17, data da lavratura da escritura de
compra e venda (fls. 31/34).
Cumprido, portanto, o requisito da prévia
citação, aplicado em consonância com a regra do § 3o do dispositivo legal
sobredito.
Cabe destacar, por outra parte, que o imóvel em
discussão não contava com matrícula própria à época da alienação em
análise, registrado que estava em nome da anterior proprietária, aliás, no
regime das transcrições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
10
A abertura da matrícula só se deu em 26.1.17,
quando do registro da escritura de compra e venda outorgada em favor
dos executados/alienantes (v. fls. 25/30).
Não havia condições, portanto, de a exequente,
ora apelada, providenciar a averbação da tramitação da execução na
matrícula do imóvel, na forma prevista no inciso II do mesmo dispositivo,
tanto porque, na época da alienação inquinada, ela nem mesmo sabia da
aquisição do imóvel pelos executados/alienantes, diante da falta de
matrícula ou de registro em nome destes últimos.
Justamente por isso, tem incidência na situação a
específica regra do §2o do mesmo art. 792, a exigir que o adquirente, para
fins de afastar a caracterização de fraude de execução na aquisição de
bens não suscetíveis de registro ou não previamente registrados em nome
do alienante, demonstre ter realizado buscas de eventuais ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
11
propostas contra este último.
E
o
ora
apelante
não
demonstrou
ter
providenciado ou exigido certidões de distribuição em nome dos
executados/alienantes, que então já estavam, é bom frisar, assentados no
registro do Distribuidor, em função do decreto de desconsideração da
personalidade jurídica, este datado de 6.11.14 (fl. 81).
Bem ao revés, do exame da escritura de compra
e venda outorgada em benefício do apelante, depreende-se que
dispensou ele a apresentação daquelas certidões, dizendo contentar-se
com declaração então emitida pelos vendedores (v. fl. 31).
A omissão é especialmente relevante na situação
dos autos, já que, como bem observado na r. sentença, o apelante se
qualifica como corretor de imóveis e, portanto, tem ou haveria de ter
ciência da importância das certidões não exigidas para os fins do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
12
Ainda a sinalizar má-fé, a circunstância de a
suposta compra e venda ter-se dado pelo valor de R$ 80.000,00, quando o
valor de referência do imóvel era da ordem de R$ 229.828,00, conforme
assentado na escritura (fls. 31/34).
Daí se ajustar a hipótese ao enunciado da
Súmula 375 do STJ, parte final, assim redigido: “O reconhecimento da
fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente” (são meus os destaques).
4.
Diz
ainda
o
apelante
que
os
executados/alienantes possuíam, à época, patrimônio mais que suficiente
para satisfazer a dívida reclamada na execução em exame, por isso que a
alienação do imóvel deles adquirido pelo primeiro não teria tido o
condão de conduzi-los à insolvência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
13
É certo que a coexecutada/alienante Lúcia
recebeu dos pais, em doação, no ano de 1990, inúmeros imóveis, com
cláusula de incomunicabilidade (cf. escritura de doação de fls. 51/66).
Porém, tais bens não podem ser considerados
para fins de aferição de insolvência, pela simples e boa razão de a doação
ter sido realizada com cláusulas de impenhorabilidade (fl. 51) afora não
ter sido levada a registro a escritura de doação.
Não pode ser considerado para o mesmo fim,
tampouco, o imóvel outro pertencente a Lúcia cuja certidão de matrícula
foi apresentada com a peça recursal (M. 72.965 do 6o CRI desta Capital,
fls. 215/224).
Em primeiro, porque Lúcia é titular de uma
fração ideal de apenas 1/3 do indigitado imóvel, nada indicando que tal
fração seja suficiente para a satisfação do débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
14
Em segundo, e o que é mais importante, porque
pesavam e ainda pesam penhoras trabalhistas sobre o indigitado imóvel,
uma delas ainda não cancelada (Av. 12, datada de 27.5.10, fl. 220), outra
realizada recentemente (Av. 21, datada de 30.7.19, fl. 224).
Do mesmo modo e ao contrário do que pretende
fazer crer o apelante, o imóvel objeto da matrícula 157.183, trazida aos
autos às vésperas do julgamento do recurso, também é alvo de penhora
havida em processo trabalhista (v. Av. 2, datada de 16.1.13, fl. 271).
Em face de todo esse cenário, foi bem
proclamada fraude de execução.
5. Mantida a sentença, os honorários de
sucumbência ficam redimensionados para 15% sobre o valor atualizado
da causa, por aplicação do art. 85, §11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012576-88.2017.8.26.0009
15
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator